Tribunal: CARF
Processo: 18470.724101/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724101/2013-21
ACÓRDÃO
1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALVM DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
IMPRESTÁVEL.
LUCRO
ARBITRADO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em contas bancárias
cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea,
nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996. A presunção legal inverte o
ônus da prova, competindo ao contribuinte demonstrar, de forma
individualizada, a origem e a natureza de cada depósito. A alegação de que
os valores decorrem de operações de consignação, desacompanhada de
prova documental coincidente em datas e valores, não afasta a presunção
legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 2.412/2.420); de
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP (e-fls. 2.421/2.428); de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS (e-fls. 2.429/2.234); de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls.
2.437/2.444), relativos a fato geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, cujos débitos
correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 2.950.540,96, os quais, a rigor,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a
aplicação da multa de ofício, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
465.673,59
156.866,47
349.255,19
971.795,25
PIS/PASEP
129.336,03
44.550,17
97.001,98
270.888,18
COFINS
596.935,74
205.616,40
447.701,76
1.250.253,90
CSLL
219.261,87
73.895,38
164.446,38
457.603,63
TOTAL
2.950.540,96
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
3
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 é
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte imprestável para determinação do Lucro pelo Smples Nacional, em
virtude dos erros e falhas abaixo enumeradas:
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
001 - RECEITAS NO OPERACIONAIS OMITIDAS
Omissão de receitas não operacionais apurada conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal No 021, parte integrate do PAF 18470.724.101/2013-21.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
30/09/2009

R$ 48.500,00

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 536 e 537, do RIR/99.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NO COMPROVADA
Valor apurado conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal No 021, parte
integrate do PAF 18470.724.101/2013-21.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/03/2009

R$ 1.444.137,63

75,00
31/03/2009

R$ 1.400.121,84

75,00
31/03/2009

R$ 1.565.612,12

75,00
30/06/2009

R$ 1.485.552,48

75,00
30/06/2009

R$ 1.567.305,63

75,00
30/06/2009

R$ 1.711.754,29

75,00
30/09/2009

R$ 1.752.396,60

75,00
30/09/2009

R$ 1.772.071,71

75,00
30/09/2009

R$ 1.677.999,00

75,00
31/12/2009

R$ 1.681.714,94

75,00
31/12/2009

R$ 1.707.494,17

75,00
31/12/2009

R$ 2.131.699,81

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 27, inciso I, e 42 da Lei n° 9.430/96
Arts. 532 e 537 do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
4
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Valor apurado conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal No 021, parte
integrate do PAF 18470.724.101/2013-21.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/03/2009

R$ 1.444.137,63

75,00
31/03/2009

R$ 1.400.121,84

75,00
31/03/2009

R$ 1.565.612,12

75,00
30/06/2009

R$ 1.485.552,48

75,00
30/06/2009

R$ 1.567.305,63

75,00
30/06/2009

R$ 1.711.754,29

75,00
30/09/2009

R$ 1.752.396,60

75,00
30/09/2009

R$ 1.772.071,71

75,00
30/09/2009

R$ 1.677.999,00

75,00
31/12/2009

R$ 1.681.714,94

75,00
31/12/2009

R$ 1.707.494,17

75,00
31/12/2009

R$ 2.131.699,81

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei n' 9.249/95;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
5
Valor apurado conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal No 021, parte
integrate do PAF 18470.724.101/2013-21.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/03/2009

R$ 1.444.137,63

75,00
31/03/2009

R$ 1.400.121,84

75,00
31/03/2009

R$ 1.565.612,12

75,00
30/06/2009

R$ 1.485.552,48

75,00
30/06/2009

R$ 1.567.305,63

75,00
30/06/2009

R$ 1.711.754,29

75,00
30/09/2009

R$ 1.752.396,60

75,00
30/09/2009

R$ 1.772.071,71

75,00
30/09/2009

R$ 1.677.999,00

75,00
31/12/2009

R$ 1.681.714,94

75,00
31/12/2009

R$ 1.707.494,17

75,00
31/12/2009

R$ 2.131.699,81

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n' 4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA
Valor apurado conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal No 021, parte
integrate do PAF 18470.724.101/2013-21.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Contribuição
Multa (%)
Ocorrência

31/03/2009

01/2009

R$ 1.444.137,63

75,00
02/2009

R$ 1.400.121,84

75,00
03/2009

R$ 1.565.612,12

75,00

30/06/2009
04/2009

R$ 1.485.552,48

75,00
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
6
05/2009

R$ 1.567.305,63

75,00
06/2009

R$ 1.711.754,29

75,00

30/09/2009
07/2009

R$ 1.752.396,60

75,00
08/2009

R$ 1.772.071,71

75,00
09/2009

R$ 1.677.999,00

75,00

31/12/2009
10/2009

R$ 1.681.714,94

75,00
11/2009

R$ 1.707.494,17

75,00
12/2009

R$ 2.131.699,81

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 20 e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 3' da Lei n' 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
002 - CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA NÃO OPERACIONAL
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL ( A PARTIR DO AC 97)
Omissão de receitas não operacionais apurada conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal No 021, parte integrate do PAF 18470.724.101/2013-21.
Fato Gerador

Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
Ocorrência

30/09/2009

R$ 48.500,00

75,00
09/2009
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n' 7.689/88,
art. 24 da Lei n' 9.249/95 e
art. 29 da Lei n° 9.430/96.;
Art. 3° da Lei n' 7.689/88, com as altera es introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
7
3.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2.400/2.411), a fiscalização teve
início após constatação de que a empresa não funcionava no endereço cadastrado no CNPJ,
conforme Termo de Constatação no 001. Diante disso, os sócios foram formalmente cientificados
do início do procedimento fiscal.
4.

Durante a fiscalização, a empresa solicitou prorrogação de prazo para apresentação
da escrituração contábil, tendo sido concedido prazo adicional parcial. Ao longo do processo,
foram apresentados documentos societários, extratos bancários, Livro Diário referente ao
exercício de 2009 e, posteriormente, Razões Analíticos das contas bancárias mantidas no Bradesco
e Unibanco.
5.

A Autoridade Fiscal apontou, de plano, a ausência de parte dos extratos bancários,
que foram posteriormente entregues. Com base nos extratos completos, a Fiscalização elaborou
planilhas detalhando depósitos e créditos bancários cuja origem não pôde ser identificada pela
escrituração apresentada. Foram excluídos das planilhas transferências internas, resgates de
aplicações financeiras e operações de pequeno valor, conforme a legislação aplicável.
6.

Ainda assim, apurou-se o montante de R$ 20.316.643,22 em créditos bancários sem
origem comprovada, distribuídos entre as contas bancárias da empresa. A Contribuinte foi
intimada a comprovar documentalmente a origem desses valores e a informar se foram oferecidos
à tributação.
7.

A análise da Autoridade Fiscal revelou que os valores movimentados eram
significativamente superiores às receitas declaradas no Simples Nacional, tanto em relação à
matriz quanto ao total com filiais. Ademais, os Razões Analíticos apresentados não permitiam
identificar adequadamente a movimentação bancária, pois os lançamentos eram consolidados,
genéricos e incompatíveis com os extratos.
8.

Em razão dessas inconsistências, foi lavrada Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123/2006. Confira-se:
“17) Durante procedimento de análise dos extratos bancários e da escrituração
contábil do contribuinte constatamos que o valor total de créditos/depósitos
apurados pela fiscalização é significativamente superior à Receita Bruta
encontrada na Declaração Anual do Simples Nacional, tanto no caso de
comparação com a Receita Bruta apenas da fiscalizada, que é da ordem de R$
354.733,10 (Trezentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e
dez centavos), quanto no caso de comparação com a Receita Bruta Total
(fiscalizada + filiais) encontrada na citada declaração, que é da ordem de R$
2.061.552,00 (Dois milhões, sessenta e um mil, A quinhentos e cinqüenta e dois
reais).
18) Verificamos também que os Razões Analíticos das citadas contas correntes,
que foram entregues pelo fiscalizado em 23/11/2012, não possibilitam a
identificação dos respectivos créditos e débitos existentes nos extratos bancários
apresentados nas datas de 23/05/2012 e 15/01/2013.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
8
19)0s valores contabilizados a débito nos Razões Analíticos em questão são
lançados de modo consolidado sob a rubrica Receita Diária de Vendas e os valores
lançados a crédito não representam quaisquer dos débitos existentes nos extratos
bancários em questão, não sendo é possível, portanto, a identificação de sua real
movimentação financeira e bancária.
20) Diante de tais fatos e fundamentados no art. 2°, inciso I e parágrafo único;
artigo 28 e parágrafo único; parágrafo primeiro e quinto do artigo 29, e artigo 33,
todos da Lei Complementar No. 123/2006, efetuamos Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, conforme disposto nos autos do processo
18470.722.086/2013-87, que seguirá apensado ao presente PAF de número
18470.724.101/2013-21”. (Destaques no original)
9.

A Contribuinte alegou que os créditos decorreriam de vendas em consignação e
apresentou novos documentos e contratos. Após análise, apenas parte reduzida dos valores foi
considerada de origem comprovada, sendo a maioria das justificativas rejeitada por falta de
correlação entre documentos, valores e datas. Também foi apresentada nova escrituração
contábil, a qual permaneceu inconsistente, sem correspondência com os extratos bancários.
10.

Diante da persistência das irregularidades, foi constituído o crédito tributário com
base em depósitos de origem não comprovada, conforme o artigo 42 da Lei no 9.430/96. A receita
omitida foi apurada mensalmente e, em razão da exclusão do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 01.01.2009, a apuração do IRPJ e da CSLL foi realizada pelo regime de Lucro
Arbitrado. O PIS/PASEP e a COFINS foram apurados pelo regime cumulativo.
11.

Por fim, relata a Autoridade Fiscal que procedeu o arrolamento de bens diante do
valor do lançamento.
12.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
2.499/2.605), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
A Impugnante atuava, em 2009, como distribuidora de jornais e revistas,
operando por meio de filiais e bancas parceiras, com vendas realizadas em
consignação.
(ii)
Os valores depositados nas contas bancárias (Bradesco e Unibanco)
correspondiam a repasses das vendas consignadas, com posterior
pagamento aos fornecedores, não configurando receita própria.
(iii)
A receita efetiva da empresa limitava-se às comissões recebidas pelas
vendas, as quais foram devidamente escrituradas e declaradas.
(iv)
A empresa afirma ter colaborado integralmente com a Fiscalização,
apresentando documentos, extratos, contratos e esclarecimentos sempre
que solicitada.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
9
(v)
O Livro Diário inicialmente apresentado continha erro material e foi
regularmente substituído por novos Livros Diários (no 01 a 10), todos
referentes ao ano-calendário de 2009.
(vi)
A desclassificação da escrituração pela Fiscalização é considerada arbitrária
e desarrazoada, pois eventuais erros formais (datas ou consolidação de
valores) não comprometem o conjunto da escrita.
(vii)
Não existe exigência legal de correspondência sequencial exata entre
lançamentos contábeis e extratos bancários.
(viii)
A Impugnante apresentou contratos e declarações de fornecedores
(Infoglobo, Treelog, Philip Morris e Editora O Dia) para comprovar a origem
dos depósitos.
(ix)
Foram elaboradas planilhas explicativas, indicando datas, valores e origem
dos depósitos por filial/loja/banca, com o objetivo de facilitar a fiscalização.
(x)
O arbitramento do lucro é medida excepcional e somente cabível em caso
de inexistência, recusa ou imprestabilidade da escrituração, o que não
ocorreu no caso.
(xi)
A Fiscalização teria ignorado as provas apresentadas e desconsiderado a
realidade operacional da atividade de consignação.
(xii)
O lançamento é apontado como nulo, por adotar base de cálculo indevida
para IRPJ e CSLL, tratando como receita/lucro valores que apenas
transitaram pelas contas bancárias.
(xiii)
A autuação não se sustenta por: ausência de provas suficientes de omissão
de receita; comprovação de que os valores eram meros repasses e
declarações dos fornecedores confirmando o recebimento apenas de
comissões.
(xiv)
A multa de 75% é considerada desproporcional, confiscatória e ofensiva a
princípios constitucionais, devendo ser afastada ou reduzida.
(xv)
A aplicação da taxa SELIC é impugnada por seu caráter remuneratório e por
suposta afronta ao princípio da legalidade.
13.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 11 de setembro de 2017, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de no 11-57.511
(e-fls. 2.614/2.631), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Preliminar – Nulidade do Auto de Infração:
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
10
(i)
A Impugnante alegou nulidade reiteradamente. A preliminar foi rejeitada,
pois o Auto de Infração observou todos os requisitos do artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972.
Arbitramento do Lucro:
(ii)
A Autoridade Fiscal adotou o Lucro Arbitrado, nos termos do artigo 530, II,
do RIR/1999, pois a escrituração apresentou vícios, erros e deficiências que
a tornaram imprestável para: identificar a movimentação financeira e
bancária e determinar o lucro real.
Irregularidades na Escrituração Contábil:
(iii)
Apresentação de novos Livros Diários (no 01 a 10) e Razões Analíticos não
sanou os vícios. Foram constatadas, entre outras irregularidades: ausência
de escrituração de diversos créditos e débitos bancários; ausência de
registro de operações com cartão de débito e crédito; falta de correlação
sequencial entre lançamentos contábeis e extratos; lançamentos genéricos
e sem identificação precisa, inclusive para valores expressivos.
Base de Cálculo – Depósitos Bancários:
(iv)
A apuração da base de cálculo seguiu o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Depósitos bancários sem comprovação de origem caracterizam presunção
legal de omissão de receita.
Provas Apresentadas pela Impugnante:
(v)
Contratos e declarações (Infoglobo, Treelog, Philip Morris e Editora O Dia)
não permitiram vincular cada depósito bancário à sua origem específica.
(vi)
Reconhece-se a atividade de distribuição em consignação, porém não
houve comprovação individualizada da origem dos depósitos.
Contrato de Mútuo – Bom de Ler de Nilópolis:
(vii)
Ausência de aditivo contratual que prorrogasse o vencimento; falta de
comprovação dos encargos financeiros previstos (juros e IGPM) e
impossibilidade de correlacionar o depósito de R$ 400.000,00 ao contrato
apresentado.
Multa de Ofício e Juros de Mora:
(viii)
A Impugnante alegou caráter confiscatório da multa e ilegalidade da SELIC.
Alegações não analisadas no mérito, por se tratar de matéria
constitucional, cuja apreciação compete ao Poder Judiciário. O julgador
administrativo está vinculado à legislação vigente, conforme a Súmula no 2
do CARF.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
11
14.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não se tratando das situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
incabível falar em nulidade do lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA (TAXA SELIC) - INCONSTITUCIONALIDADE.
Não está compreendida no espectro de competência das Autoridades
Administrativas de Julgamento a apreciação de alegação de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
15.

Em 24 de outubro de 2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 11-57.511, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl.
2.660) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 2.644/2.657), por meio
do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
16.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 2.665).
17.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
12
18.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
19.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
24.10.2017 (e-fl.2.660), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23.11.2017 (e-fl.
2.643), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
20.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
21.

A Recorrente sustenta que a documentação apresentada demonstra que os
depósitos decorreram das vendas de produtos consignados, e que sua receita tributável é apenas
a comissão retida. Assim, não haveria omissão de receita, e o Acórdão recorrido deveria ser
reformado por repetir os mesmos erros do Auto de Infração.
22.

Alega ainda que, a Autoridade Fiscal teria incorrido em equívoco relevante ao
examinar a escrituração retificada, pois concluiu, de forma incorreta, que os lançamentos não
correspondiam aos extratos bancários, porque os registros no Livro Razão não seguiam a mesma
ordem sequencial dos extratos. A Recorrente sustenta que, quando confrontados individualmente,
os lançamentos correspondem “um a um”, e que a divergência apontada decorre apenas da
ordem diferente de apresentação.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
13
23.

Quanto ao depósito de R$ 400.000,00 vinculado a contrato de mútuo, a Recorrente
argumenta que a correlação é objetiva: sendo o mútuo nesse valor, o depósito correspondente
também o seria; eventuais encargos (juros/IGPM) seriam discutidos no pagamento e poderiam ser
ajustados entre as partes, não impedindo o vínculo do depósito com o contrato.
24.

Como se vê, a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações tais quais
formuladas na Impugnação:
“Com efeito, a ampla documentação apresentada demonstra que sua atividade de
venda de jornais, revistas etc. está em plena conformidade com seu objeto social
e que foi a venda de produtos consignados que deu origem aos depósitos do ano-
calendário 2009 (como em todos os outros).
Ou seja, os valores depositados em caixas eletrônicos representam a totalidade
das vendas dos produtos consignados que a Recorrente comercializa, donde ela
paga às editoras o valor líquido da retenção de sua comissão, esta sim
constituindo a receita tributável. Porém, a autuação não atentou para o fato de
que a escrituração retificada alcançou todos os lançamentos, e nem mesmo
chegou a empreender análise individualizada — se tivesse, certamente não teria
sido gerado o auto de infração.
Como o acórdão recorrido repetiu exatamente os mesmos erros, está em
desacordo com a lei e deve ser reformado. Afinal, simplesmente não há a omissão
de receita que tal decisão afirmou haver”.
25.

Todavia, cumpre ressaltar que competia exclusivamente à Recorrente o ônus de
comprovar, de forma clara, objetiva e inequívoca, a regularidade de sua escrituração contábil e a
plena correspondência entre os lançamentos efetuados e a efetiva movimentação financeira e
bancária. A simples alegação de “erro material”, desacompanhada de demonstração técnica
consistente e abrangente, não é suficiente para afastar as conclusões da Autoridade Fiscal.
26.

Rememore-se que o procedimento fiscal teve início após a constatação de que a
empresa não se encontrava estabelecida no endereço constante do cadastro do CNPJ,
circunstância formalizada em Termo de Constatação, com a devida ciência dos sócios por meio dos
Termos de Início de Fiscalização. No curso da fiscalização, foram concedidos prazos razoáveis para
apresentação da escrituração contábil e demais documentos, inclusive com prorrogações
parcialmente deferidas, tendo a Contribuinte apresentado, de forma escalonada, extratos
bancários, Livro Diário e Razões Analíticos referentes ao ano-calendário de 2009.
27.

Após a análise dos extratos bancários e da escrituração apresentada, a Autoridade
Fiscal elaborou planilhas individualizando depósitos e créditos cuja origem não pôde ser
identificada a partir dos documentos fornecidos, excluindo, de forma criteriosa, transferências
entre contas da própria Contribuinte, resgates de aplicações financeiras e operações de pequeno
valor, de modo a tornar o procedimento razoável e objetivo. Ainda assim, foi apurado montante
expressivo de créditos bancários sem origem comprovada, significativamente superior à receita
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
14
bruta declarada no âmbito do Simples Nacional, tanto em relação à empresa isoladamente
quanto ao conjunto de suas filiais. Confira-se:
“14) Ainda assim o total de créditos/depósitos apurados pela fiscalização é da
ordem de e R$ 20.316.643,22 (Vinte milhões, trezentos e dezesseis mil,
seiscentos quarenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme disposto no
quadro abaixo.

[...]
16)0 Contribuinte foi então intimado, através do Termo No. 013, a comprovar,
mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e valores, a origem
de cada um dos depósitos/créditos efetuados nas contas correntes indicadas,
bem com a informar se os créditos/depósitos em questão foram oferecidos à
tributação”. (Destaques no original)
28.

De acordo com o relatado, os Razões Analíticos apresentados não permitiram a
correlação entre os lançamentos contábeis e a movimentação bancária efetiva, uma vez que os
créditos e débitos foram registrados de forma consolidada, sem identificação individualizada das
operações constantes nos extratos, inviabilizando a verificação da real movimentação financeira
da empresa. Diante desse cenário, a Contribuinte foi regularmente intimada a comprovar,
mediante documentação idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos depósitos e a
respectiva tributação, o que não foi atendido de forma satisfatória.
29.

Em resposta, a Contribuinte alegou que os valores seriam oriundos de operações de
consignação, apresentando contratos e declarações que, em sua maioria, não guardavam
correspondência direta com os depósitos listados nas planilhas fiscais, seja por ausência de
identificação do depositante, divergência de valores, datas incompatíveis ou inexistência de
registros nos extratos bancários. Apenas parcela reduzida dos valores foi considerada como de
origem comprovada pela Fiscalização, sendo corretamente excluída da base de cálculo dos
lançamentos.
30.

Para melhor compreensão transcrevemos os seguintes trechos do “Termo de
Verificação Fiscal” (e-fls. 2.400/2.411):
“26.1) Com relação às planilhas elaboradas pelo contribuinte e identificadas como
Anexos I, II e III, constatamos que as mesmas representam reproduções das
planilhas elaboradas pela fiscalização, apresentado um quarta coluna,
denominada "TIPO ID". Esta contém indicação de bancas e lojas, como nos
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
15
exemplos abaixo reproduzidos. As planilhas em questão NÃO COMPROVAM,
portanto, a origem dos créditos/débitos nelas relacionados.

[...]
26.6) Com relação ao contrato que teria sido celebrado entre a fiscalizada e a
empresa PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRICO, na data de 10/08/2008,
identificado como ANEXO VIII, constatamos que não há nas planilhas elaboradas
pela fiscalização qualquer depósito na conta corrente 113.955-6 do UNIBANCO,
nos valores indicados na cláusula segunda (R$ 60.000,00 e R$ 1.571,30) do
contrato em questão. Não é possível, portanto, se correlacionar o contrato
apresentado com quaisquer dos depósitos/créditos listados nas planilhas
elaboradas pela fiscalização.
26.7) Com relação ao Instrumento Particular de Contrato de Crédito e Mútuo que
teria sido celebrado entre a fiscalizada e empresa BOM DE LER DE N1LOPOLIS
JORNAIS E REVISTAS LTDA, na data 26/06/2007, no valor de R$ 400.000,00
(Quatrocentos mil reais), que se encontra identificado como ANEXO IX,
constatamos a existência de depósito de valor coincidente, que foi efetuado na
conta corrente 113.955-6 do UNIBANCO, na data de 01/12/2009. Ocorre, porém
que o histórico constante do extrato não possibilita a identificação da empresa
BOM DE LER DE NILOPOLIS JORNAIS E REVISTAS LTDA, como sendo responsável
pela operação em questão. Cumpre ressaltar que o prazo de quitação do Mútuo,
nos termos da cláusula III, é de 02 (dois) anos, e que esta deveria ter ocorrido em
26/07/2009, com o acréscimo de juros de 12% (doze por cento) ao ano e encargos
financeiros com base no índice do IGPM, em conformidade com a cláusula II. Não
é possível, portanto, que o contrato apresentado seja correlacionado com o
citado depósito ou com qualquer outro existente nas planilhas elaboradas pela
fiscalização.
26.8) Com relação à Declaração da Empresa TREELOG S/A LOGISTICA E
DISTRIBUIÇÃO, identificada como ANEXO X, constatamos que à mesma não faz
qualquer referência aos depósitos/créditos relacionados nas planilhas elaboradas
pela fiscalização. Esta apenas informa que a fiscalizada recebia mercadorias em
consignação; que retinha sob o título de comissão 30% (trinta por cento) do valor
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
16
da quantia vendida; e que pagava, através de "boleto" o valor de 70% (setenta por
cento) à empresa TREELOG S/A LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO.
26.9) Com relação às Guias de Pagamento de Taxas de Utilização de Áreas
Públicas (TAP/TUAP), identificadas como ANEXO XI, constatamos que os valores
existentes nas mesmas não apresentam qualquer correlação com os valores dos
depósitos/créditos relacionados nas planilhas elaboradas pela fiscalização.
27) É importante frisar que o demonstrativo que deveria correlacionar os
depósitos/créditos em questão com as respectivas saídas (débitos) das contas
correntes apuradas pela fiscalização; bem como a apresentação de documentação
idônea e coincidente em datas e valores, que comprovassem estas operações,
ambos elementos solicitados através do Termo No 016, não foram apresentados
pelo contribuinte”. (Destaques no original)
31.

Mesmo após a apresentação de nova escrituração contábil, a Contribuinte reiterou
os mesmos vícios anteriormente constatados, como ausência de correlação sequencial entre
lançamentos e extratos bancários, omissão de operações, registros genéricos e inconsistências
temporais, inclusive com indicação de movimentação bancária em datas inexistentes nos
extratos. Assim, restou evidenciado que a nova escrita também não possibilitou a identificação
clara, precisa e confiável da movimentação financeira e bancária da Fiscalizada.
32.

Assim, caberia à Recorrente produzir prova robusta capaz de infirmar as
inconsistências apontadas, demonstrando que os livros apresentados atendiam integralmente às
exigências legais e permitiam, sem ambiguidades, a identificação da origem, natureza e cronologia
das operações realizadas.
33.

A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a
questão:
“Entendo que se encontram demonstradas e comprovadas uma série de
irregularidades na escrituração contábil, conforme foram relatadas supra. São
elas: - ausência de escrituração de diversos débitos/créditos existentes nos
extratos bancários;
- ausência de registro das operações realizadas com cartão de débito e crédito,
existentes nos extratos bancários, nos Razões de duas contas correntes bancárias;
- ausência de correlação sequencial entre os valores lançados a débito com os
créditos/depósitos existentes nos extratos bancários;
- ausência de identificação precisa dos lançamentos escriturados, mesmo quando
de valores expressivos.
Verifica-se que não são meros erros ou fatos isolados, nem falta de compreensão
da escrituração contábil por parte da Autoridade Fiscal, mas sim ausência de
registros da movimentação bancária na contabilidade da contribuinte.
[...]
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
17
A Impugnante apresentou, para comprovar a origem dos depósitos, cópias dos
contratos celebrados com as empresas Infoglobo Comunicações Ltda, Treelog S.A.
Logística e Distribuição, Philip Morris Brasil Industria e Comercio e uma declaração
da Editora o Dia.
Todavia, tais contratos não são suficientes para identificar, de forma específica,
cada depósito registrado em suas contas correntes bancárias.
Fica caracterizada ser a sua atividade principal a distribuição de jornais e revistas,
como alegado pela Impugnante, inclusive com produtos em consignação,
provavelmente. Seria necessário, no entanto, que a Impugnante comprovasse a
origem de cada depósito em suas contas correntes bancárias, o que não foi feito”.
34.

Como se observa dos trechos acima, a decisão recorrida assinalou justamente a
ausência de comprovação, por parte da Recorrente, da origem dos recursos depositados nas
contas-corrente.
35.

Em suma, não houve apresentação de provas aptas a justificar a origem e natureza
dos depósitos objeto do lançamento; a Recorrente permaneceu em meras alegações, o que não
elide a presunção legal.
36.

Ademais, se houve mera movimentação financeira (já que, os valores depositados
correspondiam a terceiros, como alega a Recorrente), tal fato é ainda mais facilmente
comprovável pela Recorrente, bastando fazer o cotejo do depósito de entrada com o documento
que justifique a posterior saída dos valores, o que também não foi feito. Portanto, para
comprovar que são simples movimentações bancárias, além de comprovar o “ingresso” dos
valores, é necessário os vincular a uma “saída”, o que não foi feito.
37.

Sobre a inversão do ônus da prova em favor do Fisco, inúmeros são os julgados
desta 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, afirmando que cabe ao contribuinte
comprovar a origem dos depósitos; ausente a prova, presume-se receita omitida. A título
exemplificativo, citamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007 PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235
Somente se observa nulidade no processo tributário administrativo se
identificadas as hipóteses de incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou,
ainda, se demonstrada a violação ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL -
PRECLUSÃO - ART. 17 DO DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
FIXADA COM ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge
para refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se
quanto a matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72,
transitando livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
18
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a
ocorrência de infração dolosa”. (Processo n° 16004.000146/2009-00. Acórdão n°
1302-003.292. Sessão de 12.12.2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca,
g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2003, 2004, 2005 [...] OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE EXIME A
AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO. A presunção legal constante
do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em consonância com a Constituição
Federal e com as normas gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de
ter de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos
tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à
autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento
tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse o fato conhecido.
[...]”. (Processo n° 17883.000100/2008-14. Acórdão n° 1302-007.095. Sessão de
11.04.2024. Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, g.n.)
38.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas,
já que a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 exime a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
presumidamente considerado não ocorreu, no caso, a Recorrente não apresentou elementos
fático-jurídicos que pudessem afastá-la.
39.

Sobre o ponto, a decisão recorrida esclareceu que: “A Lei no 9.430/96, em seu
artigo 42, exige que a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações seja
mediante documentação hábil e idônea. Exigência essa que a Impugnante em nenhum momento
conseguiu atender”.
40.

Assim, entendo correta a conclusão alcançada pela Fiscalização e mantida pela
decisão recorrida, motivo pelo qual o recurso não merece prosperar.

III – Dispositivo
41.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
42.

É como voto.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.721 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724101/2013-21
19

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2694
DF CARF MF
Original